Tribunal: TJPA
Processo: 0810004-38.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810004-38.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: RONALDO LOPES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AFASTAMENTO CAUTELAR DO PREFEITO POR 180 DIAS. POSSIBILIDADE. PREJUÍZO À INSTRUÇÃO PROCESSUAL E RISCO DE DANO À COLETIVIDADE EVIDENCIADOS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que deferiu o pedido cautelar de afastamento do Agravante do Cargo de Prefeito do Município de Igarapé Açu, para apuração de irregularidades consistentes na ausência de repasse da contribuição previdenciária descontada da remuneração dos servidores públicos municipais da área da educação.

2. A medida de afastamento cautelar está prevista no parágrafo único do art. 20, Parágrafo único da Lei nº 8.429/1992, sendo cabível quando se fizer necessária à instrução processual.

3. O Recorrente deixou de realizar os repasses previdenciários das parcelas mensais descontadas dos contracheques dos servidores públicos do município da área da educação, conforme apuração realizada pelo parquet no Inquérito Civil nº 02/2019, bem como por outros órgãos de fiscalização como o FUNDEB e Câmara Municipal que, apesar de solicitarem documentos e esclarecimentos ao Agravado, não obtiveram qualquer resposta. Nos autos da ação originária, h
á ainda diversos documentos de servidores públicos, contracheques e extratos previdenciários evidenciando o desconto salarial e a ausência de recolhimento perante a previdência social.

4. Também houve a determinação de afastamento do Agravante do cargo em decorrência de decisão proferida nos autos da ação de improbidade administrativa, processo nº 0801154-29.2019.8.14.0021, que trata de irregularidade no repasse de verbas destinadas ao pagamento de empréstimos consignados realizados pelos servidores do Município de Igarapé Açu, cujo afastamento foi mantido em decisão inicial proferida no Agravo de Instrumento nº 0809956-79.2019.8.14.0000, o que corrobora a necessidade de afastamento do Recorrente, ante a ausência de cooperação e prejuízo à instrução processual nas ações de improbidade em que é demandado.

5.
Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 25 de abril a 02 de maio de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº 0810004-38.2019.8.14.0000 -PJE), interposto por RONALDO LOPES DE OLIVEIRA contra MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, diante da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé Açu, nos autos da Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa c/c Obrigação de Fazer e Não Fazer (processo nº 0801150-89.2019.8.14.0021 - PJE) ajuizada pelo Agravado.

A decisão agravada possui a seguinte conclusão:

(...) Por todo o exposto, DETERMINO o afastamento do senhor RONALDO LOPES DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal, sem prejuízo de seus vencimentos, pelo prazo de 180 dias, é medida que se impõe. Caso o requerido se encontre afastado de suas funções, o prazo desta determinação só passa a contar de sua efetiva ciência.

Para a execução da medida, notifique-se o Vice-Prefeito (ou Prefeito Interino, sendo o caso) e o Presidente da Câmara Municipal, para que sejam adotadas as medidas legais que o caso requer.

- Determino à Prefeitura Municipal, representada pelo Prefeito Municipal Interino, que arrecade e repasse as verbas previdenciárias de TODOS OS SERVIDORES bem como efetue o pagamento da contribuição patronal ao INSS regularmente, mês a mês, apresentando comprovante nos autos, em até 10 dias após o depósito, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) por cada servidor em atraso, até o limite de R$ 10.000,00 por cada servidor, multa esta direcionada apenas ao Município;

- Determino à Prefeitura Municipal, representada pelo Prefeito Municipal Interino, que efetue o repasse dos valores já descontados e retidos de contribuição previdenciária dos servidores e contribuição patronal dos anos de 2017 e 2018, no prazo de 30 (trinta) dias ou que no mesmo período apresente acordo de parcelamento de dívida junto ao INSS, possibilitando assim o retorno dos benefícios previdenciários de TODOS OS SERVIDORES, sob pena de multa diária de

R$ 100,00 (cem reais) por cada servidor em atraso, até o limite de R$ 10.000,00 por cada servidor, multa esta direcionada apenas ao Município;

Determino ainda, que seja oficiado à RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB) e ao INSS para que apresentem, em 30 dias, informações acerca dos repasses previdenciários do INSS e do Fundo de Garantia por Tempo de serviço – FGTS do Município de Igarapé-açu, nos períodos de janeiro a dezembro de 2017 e de janeiro a dezembro de 2018. Devendo ser informado também todos os débitos e parcelamentos referentes ao INSS dos servidores municipais de Igarapé-açu, acaso existentes e;

- Deixo de aplicar multa diária a Sr. Ronaldo Lopes Oliveira por possíveis descumprimentos, tendo em vista que, afastado de seu cargo, não estará em condições de se omitir às determinações acima delineadas.

Deixo de analisar os demais requerimentos do Ministério Público, posto que sejam decorrentes do próprio rito processual ou consequências da condenação.

Nos termos do art. 17, § 7º da Lei nº 8.429/92, determino a notificação dos requeridos, para oferecerem manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos e justificações, dentro do prazo de quinze dias.

Em razões recursais (Num. 2476383 - Pág. 1/22), o Agravante sustenta que a medida cautelar de afastamento do cargo é medida excepcional que não se mostra cabível no caso em análise.

Afirma que a ausência na prestação de informações ao Ministério Público e ao Conselho do FUNDEB não podem ser considerados como interferência indevida nas provas, portanto, não serve de fundamento para o afastamento do cargo. De igual forma, sustenta que a existência de outras ações civis públicas, não é motivo apto a ensejar o afastamento do cargo.

Sustenta que não estão preenchidos os requisitos previstos no art. 20 da Lei 8.429/92 para que seja determinado o afastamento do cargo, bem como que tal medida se trata de intervenção no poder executivo que somente é justificável se houver prova concreta de que a permanência no exercício da função pública possa ensejar prejuízo à instrução processual.

Afirma que apresentou os documentos necessários ao Fundeb, conforme consta no próprio parecer 001/2019 do referido órgão apresentado pelo Ministério Público nos autos da ação civil pública e que os demais documentos necessários ao esclarecimento dos fatos já se encontram nos autos ou serão fornecidos pela Receita Federal, inexistindo dessa forma, qualquer prejuízo à instrução processual.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, após, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição (...)

Em razões recursais, o Agravante sustenta que a medida cautelar de afastamento do cargo é medida excepcional que não se mostra cabível no caso em análise.

Afirma que a ausência na prestação de informações ao Ministério Público e ao Conselho do FUNDEB não podem ser considerados como interferência indevida nas provas, portanto, não serve de fundamento para o afastamento do cargo. De igual forma, sustenta que a existência de outras ações civis públicas, não é motivo apto a ensejar o afastamento do cargo.

Sustenta que não estão preenchidos os requisitos previstos no art. 20 da Lei 8.429/92 para que seja determinado o afastamento do cargo, bem como que tal medida se trata de intervenção no poder executivo que somente é justificável se houver prova concreta de que a permanência no exercício da função pública possa ensejar prejuízo à instrução processual.

Afirma que apresentou os documentos necessários ao FUNDEB, conforme consta no próprio parecer 001/2019 do referido órgão, apresentado pelo Ministério Público nos autos da ação civil pública, bem como, que os demais documentos necessários ao esclarecimento dos fatos já se encontram nos autos ou serão fornecidos pela Receita Federal, inexistindo dessa forma, qualquer prejuízo à instrução processual.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, após, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido, tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo.

O Agravado apresentou contrarrazões refutando a pretensão do Agravante e requerendo o não provimento do recurso.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e desprovimento do Agravo de Instrumento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a apreciá-lo com base na redação legal vigente à época do ato impugnado (Lei n.º 8.429, de 2 de junho de 1992), uma vez que a decisão agravada foi proferida pelo juízo de origem em 02.07.2019, quando ainda não estavam em vigor as alterações advindas da Lei n.º 14.230, de 25 de outubro de 2021, publicada no Diário Oficial da União em 26 de outubro de 2021.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que deferiu o pedido cautelar de afastamento do Agravante do Cargo de Prefeito do Município de Igarapé Açu, para apuração de irregularidades consistentes na ausência de repasse da contribuição previdenciária descontada da remuneração dos servidores públicos municipais da área da educação.

A medida de afastamento cautelar está prevista no parágrafo único do art. 20, Parágrafo único da Lei nº 8.429/1992, sendo cabível quando se fizer necessária à instrução processual. Senão vejamos o que dispõe o mencionado dispositivo:

Art. 20. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória.

Parágrafo único.
A autoridade judicial ou administrativa competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual.

No caso em análise, constata-se que o Recorrente deixou de realizar os repasses previdenciários das parcelas mensais descontadas dos contracheques dos servidores públicos do município da área da educação, conforme apuração realizada pelo
parquet
no Inquérito Civil nº 02/2019.

Consta nos autos da ação originária representação contra o Agravado denunciando a ausência de repasse das contribuições previdenciárias dos servidores da educação do Município de Igarapé Açu, ofícios do Conselho do FUNDEB e do Ministério Público Estadual solicitando informações ao Agravado (Id. 13785753 - Pág. 7 e Id. Num. 13785755 - Pág. 1/4) sem que tenha sido obtida qualquer resposta ou justificativa para a ausência do recolhimento previdenciário. Há ainda, diversos documentos de servidores públicos, contracheques e extratos previdenciários evidenciando o desconto salarial e a ausência de recolhimento perante a previdência social.

Desta forma, não se pode olvidar que o Agravante apesar de instado a prestar informações aos órgãos de fiscalização após a reunião, quedou-se inerte, evidenciando a intenção de não colaborar com a apuração das irregularidades apontadas pelos órgãos de fiscalização e com a própria instrução processual realizada no processo de origem, mostrando-se adequado o afastamento do cargo para que a instrução processual tenha prosseguimento com a devida apuração dos fatos.

Com efeito, diante da ausência de repasse da verba salarial, a medida de afastamento do Agravante se faz necessária para que se possa apurar a real destinação que foi dada a estes recursos, bem como, para que seja apurada a real extensão dos prejuízos ocasionados à coletividade dos servidores prejudicados pela ausência de repasse das contribuições previdenciárias.

Registre-se ainda, que houve a determinação de afastamento do Agravante do cargo em decorrência de decisão proferida nos autos da ação de improbidade administrativa, processo nº 0801154-29.2019.8.14.0021, que trata de irregularidade no repasse de verbas destinadas ao pagamento de empréstimos consignados realizados pelos servidores do Município de Igarapé Açu, cujo afastamento foi mantido em decisão inicial proferida no Agravo de Instrumento nº 0809956-79.2019.8.14.0000, o que corrobora a necessidade de afastamento do Recorrente, ante a ausência de cooperação e prejuízo à instrução processual nas ações de improbidade em que é demandado.

Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AFASTAMENTO CAUTELAR DE AGENTE POLÍTICO DO EXERCÍCIO DO CARGO. MEDIDA JUSTIFICADA EM RISCO CONCRETO À INSTRUÇÃO DO PROCESSO REQUISITOS PRESENTE
S. 1- Segundo regramento disposto nos arts. 7º, 12 e 20 descrito na Lei Federal nº 8.429/92, é lícito o afastamento excepcional do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, quando for necessária à instrução do processo. 2-
Verificado o risco concreto à instrução processual como decorrência da atuação do agente público, encontra-se plenamente justificada a ordem de afastamento temporário
, devendo ser observado apenas o prazo máximo de cento e oitenta (180) dias. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-GO - AI: 02145183620198090000, Relator: CARLOS HIPOLITO ESCHER, Data de Julgamento: 09/08/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 09/08/2019)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PREFEITO – AFASTAMENTO DO CARGO – 180 DIAS – AMEAÇAS A SERVIDORES – COMPROVAÇÃO – PREJUÍZO À INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INCONTROVERSA – PROVAS CONTUNDENTES – DESPROVIMENTO
.
Nos termos do artigo 20, parágrafo único, da Lei n. 8.429/1992, o afastamento do Prefeito Municipal do cargo exige a demonstração de que esteja atrapalhando, ou que venha a praticar atos, no exercício do cargo, que evidenciem o prejuízo para a investigação e instrução processual. Comprovado, por meio de provas relevantes, que o Prefeito está ameaçando servidores, a decisão que o afastou do cargo deve ser mantida.

(TJ-MT 10187092520198110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 01/02/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/02/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos fundamentação.

É o voto.

Belém, 02 de maio de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 04/05/2022